Tribunal: TJMT
Processo: 0005920-17.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005920-17.2012.8.11.0045
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: OSCAR DI DOMENICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46328997) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 43899029):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO: DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO CUMPRIMENTO DAS CÉDULAS RURAIS NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS MESMOS ENCARGOS SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO – TEMA 968 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
Segundo orientação pacificada na jurisprudência do STJ, a atualização monetária dos débitos rurais pendentes junto às instituições bancárias, em março de 1990 – quando do advento do Plano Collor I –, deve ser feita pelo BTNF (41,28%) e não pelo IPC (84,32%), devendo o valor cobrado e pago indevidamente, ser restituído ao emitente.
Havendo pagamento indevido pelo autor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.552.434/GO sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese pelo “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. ” (Tema 968).
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0005920-17.2012.8.11.0045, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S/A, reformou parte da sentença que julgara parcialmente procedente os pedidos em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito, ajuizada por OSCAR DI DOMENICO, tão somente para: a) reconhecer a prescrição da pretensão revisional da Cédula Rural Pignoratícia n. 88/25070-9; e b) determinar que a parte autora arque com a integralidade da verba de sucumbência, inclusive com os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, os quais deixo de majorar, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2o do CPC/15.
O Recorrente alega violação ao artigo 2.028 do Código Civil, porquanto “(...) a presente demanda foi distribuída em 08/02/2013, ou seja, muito mais de 20 anos da emissão da Cédula de Crédito Rural no 88/25070-9, e mais de 20 anos após a edição da Medida Provisória no 168, posteriormente convertida na Lei no 8.024, de 12.04.1990 – Plano Collor I”. (id 46328997 - p. 7-8)
Recurso tempestivo (id 48103967).
Contrarrazões no id 51728974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 2.028 do Código Civil, porquanto teria ocorrido a prescrição da dívida objeto da presente demanda, porquanto esta foi “(...) distribuída em 08/02/2013, ou seja, muito mais de 20 anos da emissão da Cédula de Crédito Rural no 88/25070-9, e mais de 20 anos após a edição da Medida Provisória no 168, posteriormente convertida na Lei no 8.024, de 12.04.1990 – Plano Collor I”. (id 46328997 - p. 7-8)
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acordão ora combatido foi consignado que “(...) o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já havia se escoado antes mesmo do manejo da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição no 047.01.2010.003655-3 ajuizada perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Assis - SP em 12/03/2010 (ID. no 19307996 - pág.4). Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do requerido neste ponto, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional”. (id 41072959 - p. 3)
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, a qual reconheceu a prescrição da pretensão revisional da Cédula Rural Pignoratícia n. 88/25070-9, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII